Tribunal: TJMT
Processo: 1025410-34.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025410-34.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), FLAVIO ALENCAR AZAMBUJA - CPF: 860.901.941-15 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto pela instituição financeira em demanda que discutia a validade do contrato de cartão de crédito consignado. O embargante alega contradição no acórdão ao reconhecer o vício de consentimento do consumidor sem considerar a utilização do cartão pelo embargado. Requer também o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, em razão da suposta utilização do cartão pelo embargado; e (ii) definir se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.

Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada.

5.

A utilização do cartão não afasta o vício de consentimento, pois a irregularidade contratual decorre da ausência de elementos formais suficientes para demonstrar a anuência válida do consumidor.

6.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não justifica a oposição de embargos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso próprio.

7.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matéria quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
9. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, salvo para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
10. A utilização do cartão de crédito consignado não afasta a existência de vício de consentimento quando ausentes elementos formais que comprovem a contratação válida.
11. O prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02/05/2012, DJe 29/08/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco BMG S.A, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ele interposto.

Aduz o Embargante que há contradição no acórdão, pois ao reconhecer o vício de consentimento do Autor, quanto a modalidade de contratação, não considerou a utilização do cartão pelo Embargado.

Afirma, que além do saque realizado, o Embargado utilizou o cartão, o que demonstraria sua ciência acerca da modalidade contratada.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 264355292.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO BMG S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo por ele interposto, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais”, ajuizada por Flávio Alencar Azambuja. O juízo de origem determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com juros remuneratórios limitados à taxa média de mercado, e a restituição simples de valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de prescrição e decadência das pretensões do autor, considerando a celebração do contrato em 2014 e o ajuizamento da ação em 2023; e (ii) a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legalidade da conversão determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de prescrição e decadência, pois, tratando-se de contrato de trato sucessivo, os descontos em folha de pagamento configuram renovações automáticas da obrigação, com o prazo prescricional ou decadencial se iniciando a partir do último desconto.

4.

A relação contratual entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, dada a configuração de relação de consumo.

5.

Reconhece-se o vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, pois o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado com desconto direto em folha, modalidade notoriamente mais vantajosa quanto aos juros praticados.

6.

O contrato apresentado pela instituição financeira não contém elementos formais suficientes para comprovar a contratação válida, incluindo ausência de assinatura do contratante, identificação do dispositivo utilizado ou informações precisas de geolocalização.

7.

Configura prática abusiva a utilização do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) para burlar a margem consignável permitida, com juros significativamente superiores àqueles aplicados em empréstimos consignados, impondo ao consumidor ônus excessivo.

8.

A conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, observa o princípio da conservação do contrato e assegura o equilíbrio contratual entre as partes.

9.

Determina-se, após a conversão, a liquidação da sentença para apuração dos valores efetivamente devidos e a restituição dos valores pagos em excesso, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

11.

Nos contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional ou decadencial renova-se a cada desconto realizado.

12.

Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor é induzido a acreditar tratar-se de empréstimo consignado.

13.

A conversão de contratos com cláusulas abusivas para modalidades regulares, observados os limites de juros à taxa média de mercado, preserva o princípio da conservação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CC, arts. 178 e 206, §3º, V; CDC, art. 6º, III; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/05/2020; TJMT, RAC 10425193220218110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2022.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois em que pese tenha reconhecido o vício de consentimento do Embargado que, acreditou que estaria contratando em empréstimo consignado, não considerou as faturas colacionadas aos autos que demonstram a utilização do cartão, para saques e realização de compras.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma contradição a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto pelo Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto condutor destacou que o contrato não foi considerado, em razão da ausência da assinatura do Embargado, pois a selfie do autor foi apresentada em arquivo distinto do contrato, sem o número do IP do dispositivo e informações de geolocalização.

Ademais, ressaltou-se no voto, que as faturas apresentadas, são insuficientes para comprovar a modalidade contratada, pois não há informações claras acerca dos termos contratados. Veja-se:

“[...] O contrato acostado aos autos pelo Apelante, não pode ser considerado pois, desprovido de assinatura do contratante. (id. 252771713 - Pág. 3).

Importa registrar que sequer há como considerar a ocorrência da contratação por meio digital, pois a selfie do autor, foi apresentada em arquivo distinto do contrato e não consta número do id do dispositivo, informações de geolocalização etc.

Ademais, em que pese as faturas acostadas aos autos e, somente em sede de interposição do presente Apelo, verifico que são insuficientes para comprovar a modalidade da contratação, pois sem respaldo contratual formal, com informações claras e precisas dos termos firmados pelas partes, tais como juros, formas de pagamento etc. [...]”

Frise-se que, independentemente da utilização ou não do cartão, o fato é que tais faturas, não são aptas a comprovar a modalidade de contratação, consistente no cartão de crédito consignado.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025